Tribunal: TJDFT
Processo: 0707011-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0707011-04.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LUANA NEVES DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LUANA NEVES DE OLIVEIRA contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO QUADRIX, que, em apertada síntese, não estariam respeitando os limites da congruência entre o edital do “Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal” e as questões aplicadas na prova. A impetrante alega, em suma, que “o gabarito definitivo demonstra a arbitrariedade da banca examinadora, que manteve o resultado preliminar, sem qualquer outra anulação, respondendo de forma evasiva, genérica e superficial aos recursos administrativos. Sustenta que seu direito líquido e certo repousa no fato de que a prova do exame abordou questões dissonantes do conteúdo programático previsto no edital, questionamento que não foi devidamente abordado e fundamentado no recurso administrativo interposto, frisando que não se trata de discussão acerca do mérito das respostas, tampouco pedido para que o Judiciário avalie as questões, mas, tão-somente, que sejam reconhecidos os erros materiais e vícios de enunciados que induziram os candidatos a erro, dadas as dúbias interpretações”. Por entender presentes os requisitos autorizadores da medida, requereu a concessão liminar da segurança, para que seja garantido à impetrante o direito de continuar a participar do processo seletivo. Em despacho de id 33479474, determinei a notificação da autoridade impetrada, que se manifestou em id 34018727. O Distrito Federal apresenta petição em id 34097649, requerendo sua admissão no feito como litisconsorte passivo. É o breve relatório. Decido. De início, admito o Distrito Federal como litisconsorte passivo. No mais, em que pese à argumentação da impetrante, entendo que não se encontram presentes os requisitos exigíveis para a concessão da medida liminar pleiteada. De fato, a concessão de liminar em mandado de segurança exige a prova inequívoca da relevância da fundamentação e o perigo de dano ou de ineficácia da medida, se ao final for concedida, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/09. A impetrante afirma, na peça de ingresso, que apresentou recurso contra várias questões da prova aplicada no “Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal”, argumentando, na oportunidade, que houve desrespeito aos limites da congruência entre a prova e o edital. Para tanto, trouxe aos autos o documento de id 33288213, que apenas aponta o recurso e as justificativas formuladas pela própria impetrante para anulação das questões. Não há nenhum outro documento que corrobore suas afirmações, no sentido de que a resposta ao recurso foi “evasiva, genérica e superficial”, não havendo demonstração, de pronto, de seu alegado direito líquido e certo. A rigor, embora não caiba, neste estreito âmbito preliminar, aprofundar o exame de mérito da impetração, verifica-se, da análise dos documentos que instruem o mandado de segurança, que não há prova inequívoca que confira relevância à fundamentação, o que, por si, desautoriza a concessão da liminar pleiteada. Portanto, não ficou demonstrado o fundamento relevante alegado na peça inicial, para o fim de se deferir o pedido de liminar nos termos como formulado, porque não se pode considerar, de plano, ilegal ou arbitrária a correção da prova e divulgação do gabarito pela entidade responsável pelo concurso. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Notifique-se o INSTITUTO QUADRIX, para prestar informações. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria, para resolver questões preliminares suscitadas pela autoridade impetrada. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator